Tribunal: TJDFT
Processo: 0702309-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0702309-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) D E C I S Ã O Cuida-se de Petição Criminal ajuizada por G. T. L., interno no sistema prisional, requerendo que seja analisada a possibilidade de redução do percentual de cumprimento da pena para a progressão do regime prisional de 2/5 para 1/6. Nomeada para a defesa dos interesses do requerente, a Defensoria Pública afirmou, em manifestação de ID n. 33414874, que não existe fundamento jurídico para complementar o referido pleito. Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça oficia pelo indeferimento do pedido (ID n. 33785443). É o breve relatório. A Defensoria Pública, em sua manifestação, sustenta que o crime pelo qual o reeducando está respondendo foi cometido após a entrada em vigor da Lei n. 11.464/2007, já revogada, que estabelecia o percentual de 2/5 para a progressão de regime prisional no caso do cometimento de crime hediondo por réu primário. Dessa forma, como bem salientado pela Procuradoria de Justiça, a aplicação retroativa da Lei 13.964/19 agravaria a situação do requerente, que teria que cumprir 50% (cinquenta por cento) da pena para progressão do regime prisional, vez que, réu primário, foi condenado pelo cometimento de crime hediondo com resultado morte. Ante o exposto, INDEFIRO a Petição Criminal, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno deste Tribunal. INTIMEM-SE. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 30 de março de 2022 17:05:55. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator